Tribunal: STF
Processo: HC 216150
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tiago Silva Mauad em favor de Jorge Freire de Oliveira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 732.381/MG (evento 27, fls. 406-22).



    O Paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 27, fls. 210-12). 



    Extraio do ato dito coator:



    “Decido. 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 34, inciso XX, permite ao relator “decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar”. Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", aplicável à presente hipótese que trata de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus.



      No que pertine à alegada ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação cautelar, cumpre ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



      A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: HC n. 449.354/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 28/06/2018; HC n. 423.503/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 14/03/2018; RHC n. 82.459/CE , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/09/2017; AgRg no HC n. 382.353/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 04/04/2017. 



    Na hipótese, o d. juízo processante converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pelos seguintes fundamentos: 



    "Durante busca no veiculo, os policiais encontraram um compartimento preparado sob o painel contendo 19 tabletes grandes e 3 pequenos de substância análoga á maconha, pesando aproximadamente 16,5 kg. Além disso, foram encontrados também aproximadamente 100g de cloridrato de cocaína e 250 comprimidos de substância análoga a MDMA. A conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe. A quantidade de drogas apreendida foi muito grande a indicar que o custodiado participa de esquema criminoso organizado. Não somente, foi preso dias atrás - sendo solto por conta de sua condição de saúde - também por tráfico, o que denota reiteração delitiva e evidencia que o custodiado, caso seja solto voltará a delinquir. Tal contexto indica a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. As sim presentes os requisitos dos arts 312 e 313, inc. I, do CPP. Converto a prisão em flagrante em preventiva" (fl. 211-grifei). 



    Dessarte, na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em poder do paciente "19 tabletes grandes e 3 pequenos de substância análoga á maconha, pesando aproximadamente 16,5 kg. Além disso, foram encontrados também aproximadamente 100g de cloridrato de cocaína e 250 comprimidos de substância análoga a MDMA", circunstâncias aptas a demonstrar a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar. 



    (…)



    Ressalte-se, ademais, que extrai-se dos autos que o paciente é contumaz na prática delitiva, uma vez que: "foi preso dias atrás - sendo solto por conta de sua condição de saúde - também por tráfico", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    Impende consignar que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nesse sentido: 



    (…)



    Deve-se ressaltar que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. 



    Nesse sentido, "não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus' (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016).



      Faz-se necessário asseverar que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 



    Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, convém destacar, num primeiro momento, que a regra processual consubstanciada no caput do artigo 318 do Código de Processo Penal revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, da concessão do benefício, desde que observada uma das hipóteses previstas nesse dispositivo. Vejamos: 



    "Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:



      I - maior de 80 (oitenta) anos; 



    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;



    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; 



    IV - gestante; 



    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; 



    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 



    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo", grifei.



      Ao tratar sobre as hipóteses de admissibilidade da prisão domiciliar, o autor Renato Brasileiro de Lima in "Manual de Processo Penal", ed. Juspodivm, 2014, fl. 959, assim expôs: 



    "O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta. Do contrário, bastaria que o acusado atingisse a idade de 80 (oitenta) anos para que tivesse direito automático à prisão domiciliar, com o que não se pode concordar. Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado", grifei. 



    O deferimento do pedido depende, portanto, da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitada, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, nos autos não há essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito, para a perfeita compreensão da controvérsia. 



    Acerca da quaestio, assim consignou o eg. Tribunal a quo, verbis: 



    "In casu, não obstante o relatório médico aninhado no processo eletrônico (seqüencial 19), a prova cabal da necessidade absoluta do afastamento do paciente, do cárcere, para fins médico, não foi trazida aos autos, tampouco a comprovação de que o tratamento não possa ser efetuado na unidade prisional 



    [...] 



    Dessa forma, inexistindo nos autos elementos de prova hábeis a comprovar o alegado constrangimento ilegal, não há falar-se na concessão do beneficio da prisão domiciliar" (fls. 359-360). 



    Verifica-se na hipótese, portanto, que a negativa do pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar se mostra devidamente justificada pelas instâncias precedentes, diante das particularidades e da gravidade do caso concreto, mormente por não haver a comprovação nos autos de que o paciente não possa receber o tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. 



    (…)



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de habeas corpus. 



    Dessa feita, tratando-se o presente habeas corpus de substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.“



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a negativa de autoria do crime imputado ao paciente. Assevera excesso de prazo prisional, custodiado o Paciente desde 19.02.2022. Argumenta falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Menciona que o paciente, acometido de tuberculose, ‘tem apenas um pulmão em funcionamento, sendo que sem o tratamento adequado pode vir a óbito dentro do estabelecimento prisional’. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade e ocupação lícita, além de não integrar organização criminosa nem se dedicar à atividade criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a concessão da prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado.



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ademais, quanto à análise do pleito de prisão domiciliar sob o enfoque da saúde do Paciente, o ato dito coator enfatizou que a negativa ‘se mostra devidamente justificada pelas instâncias precedentes, diante das particularidades e da gravidade do caso concreto, mormente por não haver a comprovação nos autos de que o paciente não possa receber o tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra’. 



    De acordo com as instâncias anteriores, não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente na ação penal de origem e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à saúde do custodiado por parte do estabelecimento prisional. Por fim, ressalto que a situação prisional do Paciente - acometido com tuberculose – ainda é objeto de apreciação pelas autoridades judiciais mais próximas dos fatos. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora